Tribunal: TJDFT
Processo: 0727796-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727796-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: CARLOS HUMBERTO BRAGA D E C I S Ã O Vistos O agravado atravessa requerimento urgente, informando que seus proventos estão integralmente bloqueados. Teme por novo bloqueio do seu salário, cujo depósito está previsto para o dia 22/09/2023. Informa que seu endividamento tem como causa as despesas com tratamento oncológico do pai e da mãe, obrigando-o a contrair empréstimos bancários, sobejando aproximadamente R$ 5.000,00, dos R$ 17.000,00 que aufere. As alegações não se coadunam com os documentos juntados. Compulsando os documentos acostados, observa-se que o contracheque de julho/2023 ostenta total líquido de R$ 9.965,00; já em agosto/2023 o seu contracheque apresenta total líquido de R$ 6.834,52 em virtude de desconto de R$ 3.112,72 em favor do Banco do Brasil decorrente de renovação de empréstimo consignado no valor de R$ 161.637,97, quando já estava em curso o presente agravo. Conquanto o relatório médico ateste ser paciente em tratamento de adenocarcinoma de próstata, o tratamento está sendo realizado no HUB, portanto, sem custo pois se trata de hospital público federal, e o agravado apenas exibiu despesas com exames laboratoriais e medicamentos de baixo custo prescritos para ansiedade (fluoxetina e rivotril). Igualmente, não restaram demonstradas despesas próprias com o tratamento da mãe. Aguarde-se, pois, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator